Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE PARTILHA. USO EXCLUSIVO PELO EX-COMPANHEIRO CARACTERIZADO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OBRIGATORIEDADE DE PAGAR ALUGUEIS À EX-COMPANHEIRA CONFIGURADA.
1. Tendo o réu/ex-companheiro deixado de controverter o valor apontado na avaliação judicial do veículo, ao mesmo tempo em que manifestou expressa concordância com o laudo do Oficial de Justiça, deve prevalecer o valor avaliado em R$ 39.732,00, não havendo margem para rediscussão da matéria, pois operada a preclusão.
2. A autora faz jus ao recebimento de metade do valor do aluguel mensal do veículo em cuja posse se encontra o réu (CC/2002 1.315), em razão do uso exclusivo de bem comum.
3. Negou-se provimento ao apelo.